Tribunal: TJES
Processo: 5000495-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HUDSON SILVA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000495-30.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: HUDSON SILVA GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por HUDSON SILVA GOMES, condenando o recorrente a declarar a inexistência do débito objeto dos autos, qual seja, a transferência programada na conta do autor, e determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples, que totalizam o montante de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também acrescido de correção monetária e juros de mora.

O recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco, a ausência de dano moral indenizável e a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento, tão somente para afastar a condenação em danos morais, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia dos autos reside na análise da responsabilidade do banco recorrente pelos descontos realizados na conta corrente do recorrido, decorrentes de transferências programadas não autorizadas, e na configuração, ou não, de dano moral indenizável.

A sentença recorrida, ao analisar o caso, reconheceu a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, em razão da fraude na contratação das transferências programadas, e condenou o recorrente à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pese o entendimento do juízo de origem, entendo que, no caso concreto, não restou configurado o dano moral indenizável.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, a responsabilidade objetiva da instituição financeira não implica, necessariamente, a configuração de dano moral indenizável. Para que se configure o dano moral, é imprescindível a demonstração de que a conduta ilícita ou a falha na prestação dos serviços da instituição financeira tenha causado ao cliente um dano que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE.
MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária
, ensejadora da contratação de empréstimo
, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3 . A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2149415 MG 2022/0179488-5, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

A indenização por danos morais exige algo mais do que a simples falha na prestação do serviço ou o descumprimento contratual, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima da parte autora.

Não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

No caso dos autos, embora se reconheça a falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que não demonstrou a anuência do recorrido para a realização de transferências programadas na sua conta corrente, não vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável.

O recorrido não demonstrou, de forma cabal, que os descontos indevidos em sua conta corrente tenham lhe causado um dano de ordem extrapatrimonial. Não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha passado por situações vexatórias, constrangedoras ou humilhantes em decorrência das transferências indevidas.

Ademais, o recorrido logrou êxito em suspender os descontos indevidos e em obter a restituição dos valores descontados, o que demonstra que a situação, embora tenha causado transtornos, não gerou consequências graves ou duradouras em sua vida.

Nesse sentido, entendo que os fatos narrados nos autos configuram mero dissabor ou aborrecimento, decorrentes de uma falha na prestação dos serviços bancários, que, embora reprovável, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Assim, considerando que, no caso concreto, não restou demonstrada a ocorrência de dano de ordem extrapatrimonial ao recorrido, impõe-se o afastamento da condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença afastando a condenação por danos morais.

Sem custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)